Tribunal: TCU
Processo: 023.459/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal a pensão militar instituída em benefício da recorrente.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Azinda Maria Medeiros de Franca contra o Acórdão 3097/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal a pensão militar instituída em benefício da recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente.